Tribunal: TJMT
Processo: 1011430-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011430-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA BATISTA - CPF: 256.776.249-34 (AGRAVANTE), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (AGRAVADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - A questão possessória restou suficientemente esclarecida, na medida em que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação, todos vizinhos próximos do imóvel de longa data, atestaram, em uníssono, que era a agravada quem exercia posse no imóvel há pelo menos 15 (quinze) anos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER DA SILVA BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1012105-17.2022.811.0041, ajuizada por ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor da autora, concernente ao imóvel localizado na Rua Sabino nº 147, bairro Despraiado, nesta Capital, cuja área perfaz 463 m2.

Para tanto, diz o agravante, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel, o qual possui uma área total de 1.170 m2, tendo edificado melhorias no local, de forma contínua, tais como, colocação de aterro, edificação de muro e plantio de árvores frutíferas.

Argumenta que a suposta área pertencente à agravada seria localizada em um outro local, conforme informações extraídas do próprio contrato de compra e venda apresentado pela autora, o qual aponta um endereço na mesma Rua e bairro, porém, com número e localização distantes do imóvel, objeto do litígio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que depende de provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou desacerto algum quanto à decisão que deferiu a tutela possessória em favor da agravada.

Com efeito, a questão possessória restou suficientemente esclarecida, na medida em que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação, todos vizinhos próximos do imóvel de longa data, atestaram, em uníssono, que era a agravada quem exercia posse no imóvel há pelo menos 15 (quinze) anos.

A testemunha ouvida no id nº 86243221; 86243224; 96243228, o Sr. Aquilino Filho, morador da mesma rua da autora, mais precisamente na rua Sabino, nº 107, do lado do terreno objeto da lide, disse que reside naquele local desde 1988 e que há pelo menos 15 anos tem a agravada como sua vizinha.

No id nº 86243232, a partir do 1º minuto do vídeo, foi ouvida a testemunha Iracema Evangelista Querobino, moradora da mesma rua Sabino, há 58 anos, que afirmou que a autora, ora agravada, é a possuidora da área há pelo menos 20 anos.

Quanto ao mais, também não há urgência que milite em favor do agravante, uma vez que a disputa possessória recai sobre imóvel urbano, sem qualquer edificação.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022